Tribunal: STF
Processo: RE 598537
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Setor sucroalcooleiro. Fixação de preços. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio da livre iniciativa. Violação. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nº s 636 e 279/STF. 




2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fere o princípio da livre iniciativa a fixação de preços em valores abaixo da realidade. 




3. Agravo regimental não provido.